Tribunal: TJPA
Processo: 0000748-71.2005.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000748-71.2005.8.14.0008

APELANTE: CEZAR AUGUSTO FONSECA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
ROUBO MAJORADO
. PENA EM CONCRETO ESTABELECIDA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL FIXADO EM 12 (DOZE) ANOS. ART. 109, INCISO III, DO CP. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECONHECIMENTO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PUNIBILIDADE EXTINTA. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

1. A prescrição retroativa da pretensão punitiva do art. 110 do CP é regulada pela pena concreta aplicada, considerando-se o trânsito em julgado da condenação, bem como os prazos previstos no art. 109 do CP e os marcos interruptivos do art. 117 do CP.

2. Sendo a pena aplicada de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, o lapso prescricional a ser considerado é de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III, do CP. Nessa toada, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, uma vez que entre a data do recebimento da denúncia (12/09/2005) e a data da publicação da sentença condenatória (29/03/2022), com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo prescricional exigido na espécie.

3. Prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal reconhecida para declarar a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso III, e 110, §1º, todos do Código Penal.

4. Recurso de apelação prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA
DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 06 a 15 de dezembro de 2022
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos, em reconhecer
a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal e declarar a extinção da punibilidade,
restando prejudicado o recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta em favor de

CEZAR AUGUSTO FONSECA DA COSTA
, com o objetivo de reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena
, na qual o réu foi condenado à
pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, a fração unitária de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato,
pela prática do crime encartado no art. 157, §2º, I e II, do CP.

Em razões recursais (ID n. 10238196), a defesa pugna pela: a) fixação da pena-base no mínimo legal, alegando excesso na dosimetria da pena; b) aplicação da circunstância atenuante da confissão, com a consequente superação da Súmula n. 231 do STJ, para fins de redução da pena aquém do mínimo legal; c) isenção da pena de multa, tendo em vista a hipossuficiência financeira do recorrente.

Em sede de contrarrazões (ID n 10238197), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
da apelação.

Nesta Superior Instância, a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento
da apelação e
reconhecimento, de ofício, da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
, com a extinção da punibilidade do apelante (ID n. 11514380).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, em juízo de admissibilidade, consigno que embora sejam identificáveis os pressupostos objetivos e subjetivos ensejadores do conhecimento da irresignação recursal, registro a existência de fator impeditivo ao exame das alegações de mérito do presente apelo. Isso porque, a despeito de não constituir matéria veiculada nas razões recursais, nota-se,
na linha do parecer da d. Procuradoria de Justiça
(ID n.
11514380
), que a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa é questão prejudicial de mérito, que merece exame preliminar no caso em apreço, máxime por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer fase do processo (CPP, art. 61) e grau de jurisdição.

A esse propósito, convém salientar que
o poder-dever punitivo do Estado resta esvaziado caso sobrevenha alguma das hipóteses elencadas no art. 107 do Código Penal, que traz um rol das causas extintivas da punibilidade do agente, dentre as quais a prescrição prevista no inciso IV, definida como a
“a perda do direito de punir do Estado pelo não exercício em determinado lapso de tempo”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal
. 16ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 808 da versão digital).

Como é cediço, na hipótese de prescrição retroativa, os marcos temporais que definem a perda da pretensão punitiva para o Estado, correspondem a data do recebimento da denúncia ou queixa, e, regra geral, a data da publicação da sentença condenatória. Cezar Roberto Bitencourt clarifica as providências a serem adotadas para se encontrar o referido prazo prescricional, a saber:
a) Tomar a pena concretizada na sentença condenatória.
Dever-se-á computar toda a pena aplicada, com exceção da majoração decorrente do concurso formal próprio e do crime continuado. A detração somente é aproveitada para a execução da pena, ou para a prescrição da pretensão executória;
b) Verificar qual é o prazo prescricional correspondente (art. 109 do CP); c) Analisar a existência de causa modificadora do lapso prescricional, cuja única possibilidade é a do art. 115.
(BITENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de Direito Penal
- Parte Geral. 26ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 2172 da versão digital) (Grifos no original).

Nesse contexto, constata-se que o apelante foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime encartado no art. 157, §2º, I e II, do CP. Por conseguinte, o prazo prescricional a ser considerado pela pena aplicada é de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III, do mesmo diploma legal.

Ocorre que, entre a
decisão do recebimento da denúncia
em
12/09/2005
(ID n. 10238138)
e a

sentença condenatória
prolatada em 28/03/2022
(ID n. 10238195),
publicada no DJe em 29/03/2022
, conforme consulta aos autos do processo no sistema LIBRA, com trânsito em julgado para a acusação,
transcorreu

período superior ao prazo penal prescricional de 12 (doze) anos,
sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Desta feita, diante do transcurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação,
há de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa e, como corolário, a extinção da punibilidade,
consoante a jurisprudência sedimentada por esta E. Corte de Justiça, a saber:
ApCrim 0015923-30.2014.8.14.0028
, Primeira Turma, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, DJe 31/01/2022, cf.
https://bit.ly/34UCr6J
;
ApCrim 0004006-26.2014.8.14.0024
, Terceira Turma, Rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, DJe 15/12/2021, cf.
https://bit.ly/3LHPREr
).

ANTE O EXPOSTO,
na linha do parecer da d. Procuradoria de Justiça, em razão do reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal,
DECLARO

extinta a punibilidade do apelante
, relativamente aos fatos imputados na Ação Penal n. 0000748-71.2005.8.14.0008, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso III, e 110, §1º, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame de mérito das alegações recursais.

É como voto.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 03/02/2023